Tribunal: TJDFT
Processo: 0722392-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO. DÍVIDAS DE ENERGIA E ÁGUA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos de compra e venda de imóveis entre particulares não é cabível, mesmo que haja a intermediação de uma empresa corretora de imóveis. A relação de consumo, conforme definida pelo CDC, exige que uma das partes seja considerada consumidor e a outra, fornecedor, o que não se aplica em transações entre particulares sem caráter profissional.
2. Embora os vendedores tenham a obrigação de informar sobre eventuais débitos existentes no imóvel, tal fato não retira a responsabilidade do comprador de consultar certidões negativas de débitos, verificar registros de hipotecas e outras possíveis restrições.
3. A situação descrita não configura violação ao direito subjetivo do autor, descabendo, portanto, indenização, por dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.